Tribunal: TJMT
Processo: 1022145-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022145-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (AGRAVANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE ARQUIVO SUBSTITUTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD, COM A CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DA SUA ESCRITURAÇÃO
– NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA
TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL-TSE – DIANTE DA PREVISÃO LEGAL DO ART. 90, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Flamboyan Modas Ltda., contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022145-84.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinada ao Agravado “que proceda com a ‘Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD’ - independente de recolhimento de taxa ou condição que não as impostas aos contribuintes que arcam com a taxa – e que o sistema virtual seja parametrizado para tornar a tutela concedida funcional”.

O Agravante sustentou, em síntese, que a enunciação do fato gerador da Taxa de Serviço Estadual para custear “autorização e processamento de documento digital” se deu apenas por intermédio do Decreto n. 2.129/1986, que não respeitou o princípio da legalidade ou a regra matriz constitucional/legal de incidência das taxas de serviço público.

Argumentou, também, que, no caso, pelo fato de a retificação pretendida ser realizada próprio contribuinte, “não há de se falar em serviço de retificação, mas tão somente de autorização e processamento dos arquivos enviados”, de modo que descabe a remuneração do serviço por meio de taxa.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para o fim de se conceder a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Flamboyan Modas Ltda. ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022145-84.2022.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinada ao Agravado “que proceda com a ‘Autorização para envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD’ - independente de recolhimento de taxa ou condição que não as impostas aos contribuintes que arcam com a taxa – e que o sistema virtual seja parametrizado para tornar a tutela concedida funcional”.

O Agravante destaca que a enunciação do fato gerador da Taxa de Serviço Estadual para custear “autorização e processamento de documento digital” se deu apenas por intermédio do Decreto n. 2.129/1986, que não respeitou o princípio da legalidade ou a regra matriz constitucional/legal de incidência das taxas de serviço público.

Argumentou, também, que, no caso, pelo fato de a retificação pretendida ser realizada próprio contribuinte, “não há de se falar em serviço de retificação, mas tão somente de autorização e processamento dos arquivos enviados”, de modo que descabe a remuneração do serviço por meio de taxa.

Sem razão, contudo, o Recorrente.

Não obstante os argumentos recursais, a taxa questionada está prevista em lei em sentido formal, uma vez que o artigo 90, da Lei Estadual n. 4.547/1982, prevê:

Artigo 90 – A Taxa de Serviços Estaduais é devida pela utilização efetiva ou potencial de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Estado ou postos à disposição dos contribuintes, na forma estabelecida no Regulamento.

§ 1º A Taxa de Serviços Estaduais – TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB; (Declarada a Inconstitucionalidade da primeira parte do inc. II , do § 1º do art. 90, conforme decisão proferida na ADI nº 51410/2015, cujo acórdão está disponibilizado no DJ-e nº 9.728 de 03/03/2016).

III – documento fiscal;

De se notar que o Pleno deste Sodalício, nos autos da Direta de Inconstitucionalidade n. 51410/2015, declarou a inconstitucionalidade da primeira parte do inciso II, do § 1º, do art. 90, da Lei Estadual n. 4.547/82, acrescido pela Lei n. 8.227/04, que estabelece a cobrança da taxa de serviços estaduais - TSE, nas hipóteses de exigência da aludida taxa para emissão de “documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais”.

Veja-se, portanto, que o caso dos autos não é acobertado pela sobredita declaração de inconstitucionalidade, porquanto a Agravante pretende o não recolhimento da aludida Taxa sobre a autorização para o envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital – EFD, com a consequente retificação da sua Escrituração.

E, como se sabe, a retificação da escrituração ocorre nos casos de erro de fato e de direito e, aparentemente, gera uma contraprestação do Fisco Estadual, logo, remunerado por meio de taxa.

Sendo assim, não verifiquei a plausibilidade nas alegações da Agravante, aptas a ensejar a modificação da decisão agravada.

Não bastasse, entendo não existir risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito da Agravante, pois ela
poderá, caso julgado procedente seu pedido na ação de origem, reaver os valores considerados indevidamente pagos
.

Nesse contexto, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023